Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-09.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018141-09.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (EMBARGANTE), MAURICIO MICHELS (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA - CPF: 136.798.738-59 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), PATRICIA SAUSANAVICIUS GABRIEL - CPF: 224.737.058-60 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AGRAVO INTERNO QUE RESTOU PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO RESPALDADO NO ART. 937 DO CPC - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa se, apesar de não sido oportunizada a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, o aludido recurso foi julgado prejudicado ante a apreciação do mérito do agravo de instrumento.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Construtora Campoy Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter rejeitada a exceção de pré-executividade.

A embargante suscita nulidade de atos processuais em decorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, por ausência de cientificação e intimação da tramitação do agravo interno, circunstância que prejudicou a apresentação de contrarrazões e também a participação na sessão de julgamento para a realização de sustentação oral.

Alega que o acórdão incorreu em contradição, porquanto, no início da sessão de julgamento do recurso de agravo de instrumento, teve seu pedido de sustentação oral indeferido pelo Presidente da Câmara, Des. Dirceu dos Santos, sob a justificativa de que não estaria inserido nos permissivos contidos no art. 937 do CPC, contudo, o inciso VIII do aludido dispositivo dispõe que é cabível sustentação oral no julgamento recurso interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória de urgência ou evidência.

Defende que é absolutamente cabível a exceção de pré-executividade, pois há nulidade absoluta na execução originária ante o vício insanável do título que a embasa, pois, além da ausência de procuração válida, a mesma é carente de poderes especiais, o qual é requisito essencial em caso de Crédito Rural. Além disso, assevera que a fundamentação apresentada no acórdão, sobre o instituto da exceção de pré-executividade, é contraditória, e que a matéria que versa sobre nulidade absoluta não se convalida com o tempo.

Salienta que não há falar no benefício da própria torpeza ou até mesmo enriquecimento ilícito, pois é solar e cristalino que esta embargante não agiu conforme o entendimento exarado no acórdão embargado, mas sim o assistente litisconsorcial Mauricio Michels.

O embargado Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (ID. 43743973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, acerca da nulidade suscitada pela embargante, por não sido oportunizada a apresentação de contrarrazões, cumpre salientar que, em que pese tenha constado no relatório do recurso de agravo de instrumento, a interposição de agravo interno pelo agravado Maurício Michels, este último recurso restou prejudicado ante a apreciação do mérito do agravo de instrumento, razão pela qual a embargante não foi intimada para ofertar resposta, uma vez que o recurso principal encontrava-se hábil para julgamento de mérito.

Tanto é que, apesar de ter constado no relatório a interposição de agravo interno pelo ora embargado, não houve nenhuma outra menção acerca das razões do recurso em voga. Portanto, ao contrário do que salienta a embargante, não há nulidade a ser sanada sobre a questão.

Quanto ao indeferimento do pedido de sustentação oral, insta salientar que, a teor do que dispõe o art. 937, VIII, do CPC, o procurador poderá realizar sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento se a decisão recorrida versar sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

Todavia, a controvérsia recursal exposta no agravo de instrumento se limitava à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por considerar, o magistrado de piso, que as matérias aventadas deveriam ser debatidas através de embargos à execução, por demandarem dilação probatória.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo o embargante invocar o referido direito se a hipótese dos autos não se amolda à previsão legal.

Ademais, o julgamento virtual não importou em nenhum prejuízo à defesa da embargante, tendo em vista a matéria ali examinada e por ainda dispor, caso entenda necessário, de recursos à instância superior, que poderá rever o ato.

Com efeito, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados e, como não há nulidade sem prejuízo, em razão do postulado
pas de nullité sans grief
, não se mostra necessária a declaração de nulidade dos atos processuais praticados.

Sobre as demais teses abordadas, apesar da embargante alegar a ocorrência de vício no acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Sobre a matéria trazida à baila, restou definido no acórdão embargado que,
“apesar da possibilidade de arguir nulidade de título executivo em sede de exceção de pré-executividade [...] não pode a agravante, após mais de 20 (vinte) anos de trâmite da ação de execução, beneficiar-se da própria torpeza e enriquecimento ilícito, alegando a ineficácia dos atos praticados pelo mandatário após a expiração da validade do mandato que deu ensejo à Cédula Rural nº 94/00259-2, ainda mais porque se favoreceu de vultosa quantia decorrente do empréstimo”

(ID. 40902470).

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, porquanto, como se vê, não há omissão, contradição ou obscuridade no ponto suscitado, e, em contrapartida, o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020